Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719748-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL AGRAVADO: MARCELO PIRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação travada entre as partes. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator